Tribunal: TJPA
Processo: 0005552-63.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005552-63.2017.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO RENAME. TEMA 793/STF. CONTRADIÇÃO SANADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STF.

1.
Trata-se de
embargos de declaração,
opostos contra o acórdão que
conheceu e negou provimento à apelação, para manter a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido exordial (e confirmou a liminar), determinando ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas a transferência da substituída para realização de serviço de diálise peritoneal ambulatorial contínua, com implante de cateter de duplo lúmen em hospital de referência, como também o fornecimento de treze caixas do medicamento
rivaroxaban
; com a reinclusão, de ofício, das
astreintes
afastadas na origem;

2.

Cuida-se de sanar contradição na interpretação e aplicação do Tema 793/STF ao caso em exame, considerando a não inclusão do medicamento na lista RENAM face ao não acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual;

3.

No julgamento do RE 1307921/PR, a partir do reconhecimento de trecho do voto do Ministro Edson Fachin (RE 855.178 – Tema 793), que deu especial atenção à matéria como integrante da tese firmada no Tema 793/STF, no sentido de dar igual tratamento a todas as questões envolvendo políticas públicas do SUS (além do registro na ANVISA), a relatora negou provimento ao recurso extraordinário e manteve a decisão do tribunal
a quo
que havia reconhecido a necessidade de chamamento da União ao processo e, em reexame necessário, declarado a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento, com a nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar concedida em atenção ao §4º do art. 64 do CPC.

4.

Sendo assim, impõe-se suprir a contradição apontada para dar a mesma sorte ao feito em exame, dada a similaridade das matérias;

5.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolher
os embargos de declaração, para, em suprimento à contradição indicada,
com efeito modificativo
, acolher a preliminar de incompetência suscitada no apelo,
determinar a inclusão da União
no polo passivo da lide e, face o deslocamento de competência
ratio personae,
declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual
para o julgamento da ação, com a
desconstituição da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal
, mantidos os efeitos da liminar concedida em atenção ao §4º do art. 64 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 4133317), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra o acórdão de Id. 4096588, que
conheceu e negou provimento à apelação (Id. 3320981), para manter a sentença
(Id. 33209783) no ponto em que julgou procedente o pedido exordial (e confirmou a liminar), determinando ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas a transferência da substituída para realização de serviço de diálise peritoneal ambulatorial contínua, com implante de cateter de duplo lúmen em hospital de referência, como também o fornecimento de treze caixas do medicamento
rivaroxaban
; alterada, de ofício, com a reinclusão das
astreintes
afastas na origem.

Em suas razões, o embargante aponta contradição no julgado. Aduz que o acórdão expressou contradição acerca do Tema 793 firmado pelo STF no julgamento do RE
855.178
, que orientou o direcionamento dos entes federados responsáveis pelo cumprimento da obrigação pela autoridade judicial, contudo deixou de incluir a União no polo passivo da lide, tendo em vista a não inclusão do medicamento rivaroxaban na lista RENAME. Idem acerca da modulação firmada no Tema 106/STJ, que excluiu a lide de sua abrangência. Sustenta que situação análoga se deu na tese firmada no Tema 500, em que o STF entendeu necessária a inclusão da União em demandas que versassem sobre medicamentos não registrados na ANVISA, na medida que que compete ao CONITEC a recomendação do medicamento para registro. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a incidência do efeito modificativo do julgado, para incluir a União no polo passivo da lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal em face da atração da competência em razão da pessoa.

Contrarrazões no Id. 4513041, aduzindo a impossibilidade de modificação do julgado ante a ausência de contradição e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Os presentes embargos reportam-se a saneamento de contradição na interpretação e aplicação do Tema 793/STF ao caso em exame, assim como da aplicação da modulação firmada no Tema 106/STJ, que afastou a incidência dor requisitos firmados no julgado.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração constam do art. 1022, do CPC, à guisa do que passo ao exame da contradição apontada.

Segue o excerto de interesse do acórdão quanto ao exame do Tema 793/STF:

Quanto à observância do Tema 793 do STF, no tocante à distribuição de competências administrativas e definição de ressarcimento a quem de direito, impõe-se examinar o acórdão proferido nos embargos de declaração, opostos em face do julgamento de mérito do
RE 855178 RG/SE
- Tema 793/STF (supracitado), que firmou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 793

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Na assentada do julgamento dos embargos de declaração, opostos pela União Federal em face do acórdão que, a um só tempo, reconheceu a repercussão geral da matéria e julgou o mérito do
RE 855178 RG/SE,
em sessão plenária datada de 22/5/2019. O Tribunal Pleno decidiu conhecer dos aclaratórios e rejeitá-los, nos termos do voto-vista do Ministro Edson Fachin; entretanto, no ensejo, o órgão decidiu aprimorar a jurisprudência consolidada da Corte no tocante à solidariedade no cumprimento das ações de saúde e à legitimidade dos entes federativos para compor as demandas que objetivam políticas de saúde. Assim, na sessão plenária de 23/5/2019, o órgão pleno fixou a tese de repercussão geral epigrafada, em adição ao precedente do julgamento de mérito do extraordinário.

Desta feita, segundo os precedentes vinculantes do STF, qualquer um ou todos os entes da federação podem ser demandados em ações prestacionais de saúde, devendo o juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isto para que, em caso de descumprimento pelo responsável, reste garantida a efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente (mas responsável solidário), mas garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado.

Vide, respectivamente, a ementa do acórdão, assim como excertos de interesse do voto condutor, proferido pelo Ministro Edson Fachin, redator do acórdão e da tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente;

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(....)

Ainda que se admita possa o cidadão
, hipossuficiente,
direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação
, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.

Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja “garante” de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação.

Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. É nessa linha, aliás, o Enunciado n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(.....)

VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:

1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:

a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175;

b) desprover, no mérito, o recurso examinado.

2)
Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito
,
a título de detalhamento,
esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.

3)
Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i)
A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a
decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido
lato
, ou seja:
de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização
(arts. 196 e ss. CF);

ii)
Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário,
nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii) Ainda que as normas de regência
(Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite)
imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas
(em todas as suas hipóteses),
a União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

E, por derradeiro, em face do interesse público relevante, proponho que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Fórum Nacional de Saúde, acompanhe os efeitos da deliberação deste Tribunal, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades com expertise e autoridade nesta matéria.

Dessume-se, das premissas fixadas no julgado, que:

1.

Não há se falar em ilegitimidade passiva em lides prestacionais de saúde pública;

2.

O juízo deve direcionar a obrigação ao litisconsorte primariamente responsável, dentro da repartição de atribuições próprias do SUS, sem excluir por ilegitimidade os demais litisconsortes, a fim de garantir o efetivo cumprimento da decisão, ainda que de forma subsidiária;

3.

O redirecionamento ao ente subsidiariamente (indiretamente) responsável só ocorre em fase de cumprimento da decisão, onde só então será consignado o direito a ressarcimento por quem tenha arcado com o ônus em lugar do responsável direto pela obrigação.

Na espécie, considerando a ausência de regramento referente ao medicamento não incorporado à RENAME, não remanescem balizas que conduzam à identificação do principal responsável pela dispensação pretendida.

A tese firmada no Tema 793 do STF, assim como a ementa do julgado não fazem referência aos medicamentos não constantes da lista RENAME; já no trecho de desenvolvimento da tese (ponto 3), no tocante aos pedidos não incluídos nas políticas públicas do SUS (item V do ponto 3), há menção indireta ao caso em voga na expressão dos parênteses “em todas as suas hipóteses”. No entanto, diante da necessária clareza a orientar os julgados, afastando expressões vagas ou genéricas, não reputei o julgado assertivo o suficiente para emanar o efeito vinculativo, especialmente porquanto a tese de repercussão geral não tenha contemplado a questão.

Ocorreu que, em 19/3/2021, a Ministra Carmen Lúcia proferiu a seguinte decisão no
Recurso Extraordinário nº 1307921/PR
, que transcrevo grifada:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: “
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. PACIENTE PORTADOR DE PLAQUETOPENIA IMUNE (CID D691). MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. RE Nº 855.178/SE. ENTENDIMENTO DE QUE OS ENTES DA FEDERAÇÃO, ISOLADA OU CONJUNTAMENTE, TÊM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA NO DEVER DE EFETIVAR O DIREITO À SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DETÉM COMPETÊNCIA PARA INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FINANCIAR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR AOS ESTADOS. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA EM REEXAME NECESSÁRIO”
(fl. 1, vol. 6). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 10). 2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 da Constituição da República. Salienta que “a interpretação e aplicação do precedente firmado no Tema 793 do STF tem como ponto de partida a subsistência da solidariedade dos entes federados na prestação do direito à saúde, sendo que o desenvolvimento do precedente atendeu às questões já muito arguidas pelos Estados e Municípios acerca do desequilíbrio orçamentário causado pelo ônus financeiro da aquisição dos medicamentos e demais tratamentos de saúde por imposição do Poder Judiciário” (fl. 9, vol. 11). Assevera que “a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde foi reafirmada e o STF atento ao fato de que como Corte Suprema não pode estabelecer as atribuições dos entes federados na área de saúde de forma estanque – com exceção da questão da ausência de registro do medicamento na ANVISA – até mesmo porque as normas que regem o SUS tem natureza legal e administrativa, e são alteradas com uma certa frequência, atribuiu esta função à autoridade judiciária” (fl. 14, vol. 11). Ressalta que “o medicamento pleiteado foi durante a demanda incorporado ao RENAME e seria fornecido pelo Estado, sendo que o seu custo foi partilhado entre este ente federado e a União Federal, razão dos embargos declaratórios interpostos por esta última, cujo intento principal era ver reconhecida sua responsabilidade subsidiária pelo custeio” (fl. 14, vol. 11). Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o TJPR, o Tema 793 do STF não criou uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e não fixou tese com relação a medicamentos não incluídos nas políticas públicas, sendo pernicioso ao direito à saúde do paciente anular a sentença de procedência proferida pela Justiça Estadual” (fl. 15, vol. 11). Argumenta que “se a atribuição para fornecimento do medicamento fosse exclusiva da União Federal poder-se-ia cogitar na declinação de competência mas não é, frisando-se que o Ministro Edson Fachin nos esclarecimentos finais supratranscritos ressaltou que não se tratava do estabelecimento de um litisconsórcio passivo necessário. Portanto, resta evidente que o TJPR não decidiu em consonância à tese fixada no Tema 793 do STF e, consequentemente, afrontou o artigo 23, inciso II, da CF, ao decidir pela competência da Justiça Federal para julgamento do pleito” (fl. 16, vol. 11). Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido, diante da violação ao art. 23, inc. II, da CF, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para julgamento da ação civil pública ajuizada em favor de paciente com Plaquetopenia Imune” (fl. 16, vol. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 4. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, considerando que o medicamento Rituximabe 750mg não consta como tratamento no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença do paciente e que compete a União o financiamento, a aquisição e a distribuição do medicamento pleiteado: “Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de confirmação da sentença que condenou o Estado do Paraná a fornecer o medicamento Rituximabe para o tratamento da doença, Plaquetopenia Imune, que acomete o paciente. (...) Assim, consolidou-se o entendimento de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, detêm obrigação solidária no que alude ao dever de efetivar o direito à saúde em favor daqueles que necessitam. Portanto, as medidas judiciais que almejam a obtenção de medicamentos podem ser ajuizadas contra qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população. Além disso, a distribuição de atribuições entre os órgãos federativos através de normas infraconstitucionais não retira a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, ainda mais porque ficou definida, em sede de repercussão geral no RE, a possibilidade de quaisquer dos entes federativos compor o polo passivo, em razão da responsabilidade solidária. Por outro lado, veja-se que, nos termos da mesma tese, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. No caso em tela, tem-se que cabe à União o custeio do medicamento Rituximabe, a uma porque pertencente ao Grupo 1A[2] e a duas por não contar como tratamento no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença em questão. Ora, é a União quem determina, via Ministério da Saúde, a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos a serem fornecidos à população. E, revendo entendimento anterior, entendo que cabe à União ressarcir o custeio financeiro na presente situação, pelo que deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsorte passiva necessária, com a posterior remessa dos autos à Justiça Federal. (...) 2.3. Por fim, presentes os requisitos, é de se manter a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência até (novo) pronunciamento da autoridade judiciária competente (art. 64, parágrafo quarto, do CPC). (...) Por tais fundamentos, voto no sentido de anular sentença, em reexame necessário, por vício de incompetência absoluta, e determinar a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Destaque-se, por fim, que a decisão liminar anteriormente proferida fica mantida, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC” (fls. 2-5, vol. 6). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015). Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).
Confira-se também trecho do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG: “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários (...) 2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc”. Na espécie em exame, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral.
Confira-se, no mesmo sentido, o seguinte julgado, em que foram partes o Ministério Público do Paraná e o Paraná: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.
3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.
4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.299.773-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021). Assim também, por exemplo, confiram-se os julgados: Recurso Extraordinário n. 1.303.165, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.2.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021. O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF -
RE: 1307921 PR
0003357-65.2016.8.16.0079, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021).

No decisum em relevo, a ministra relatora exauriu qualquer dúvida remanescente do Tema 793/STF alusiva à aplicação analógica do Tema 500/STF (que reconheceu a necessidade de inclusão da União nas lides que discutam insumos não registrados pela ANVISA) aos casos em que o medicamento pretendido não constasse na lista RENAME.

A partir do reconhecimento de trecho do voto do Ministro Edson Fachin, que deu especial atenção à matéria, como integrante da tese firmada no Tema 793/STF, no sentido de dar igual tratamento a todas as questões envolvendo políticas públicas do SUS (além do registro na ANVISA), a relatora negou provimento ao recurso extraordinário e manteve a decisão do tribunal
a quo
que havia reconhecido a necessidade de chamamento da União ao processo e, em reexame necessário, declarado a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento, com a nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal,
mantidos os efeitos da liminar concedida em atenção ao §4º do art. 64 do CPC.

Sendo assim, impõe-se suprir a contradição apontada para dar a mesma sorte ao feito em exame, dada a similaridade das matérias.

Via de consequência, resta prejudicado o exame das demais razões recursais.

Ante o exposto,
conheço e acolho
os embargos de declaração, para, em suprimento à contradição indicada,
com efeito modificativo
, acolher a preliminar de incompetência suscitada no apelo,
determinar a inclusão da União
no polo passivo da lide e, face o deslocamento de competência
ratio personae,
declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual
para o julgamento da ação, com a
desconstituição da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal
, mantidos os efeitos da liminar concedida em atenção ao §4º do art. 64 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022